Tribunal: TJSP
Processo: 2262444-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de negócio jurídico – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Vulnerabilidade não demonstrada – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da parte agravante – Critério utilizado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara que se baseia na renda familiar de até três salários mínimos para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de negócio jurídico – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Vulnerabilidade não demonstrada – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da parte agravante – Critério utilizado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara que se baseia na renda familiar de até três salários mínimos para reputar necessitada a pessoa natural – Postulante que ostenta rendimento mensal acima do aludido limite – Demonstrativos de pagamento que corroboram a percepção de remuneração superior ao critério paradigma - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.